Tribunal: TJSP
Processo: 0045769-70.2019.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Obrigações
Órgão julgador: Alex Zilenovski
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA- Acidente de veículo ocorrido na Rodovia Presidente Dutra (BR 116), na altura do município de Caçapava/SP (Km. 131,6), sentido SP/RJ, causado por animal na pista. Ação de indenização por danos materiais em desfavor da CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA PRESIDENTE DUTRA S/A. Competência recursal da 11a Câmara de Direito Público desta Corte. Matéria que se insere na competência da

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA- Acidente de veículo ocorrido na Rodovia Presidente Dutra (BR 116), na altura do município de Caçapava/SP (Km. 131,6), sentido SP/RJ, causado por animal na pista. Ação de indenização por danos materiais em desfavor da CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA PRESIDENTE DUTRA S/A. Competência recursal da 11a Câmara de Direito Público desta Corte. Matéria que se insere na competência da Seção de Direito Público, nos termos do artigo 3o, inciso I, item I.7, alínea 'b', da Resolução 623/2013. Precedentes

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000106504
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência
Cível no 0045769-70.2019.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
suscitante 11a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, é suscitado 25a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "JULGARAM O CONFLITO PROCEDENTE E
COMPETENTE A 11a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. V.U. FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO O
EXMO. SR. DES. EVARISTO DOS SANTOS.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto), GERALDO WOHLERS, ELCIO
TRUJILLO, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, ADEMIR BENEDITO, LUIS
SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO
CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO
DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO
CASCONI, RENATO SARTORELLI, CARLOS BUENO, ALVARO PASSOS,
BERETTA DA SILVEIRA E ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
ALEX ZILENOVSKI
RELATOR
Assinatura Eletrônica
VOTO No 25681
CONFLITO DE COMPETÊNCIA no 0045769-70.2019.8.26.0000

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SUSCITANTE: 11a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
SUSCITADA: 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
INTERESSADOS: CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA PRESIDENTE DUTRA S/A e KIMAFER
COMÉRCIO DE PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA.
CONFLITO DE COMPETÊNCIA- Acidente de veículo
ocorrido na Rodovia Presidente Dutra (BR 116), na altura do
município de Caçapava/SP (Km. 131,6), sentido SP/RJ,
causado por animal na pista. Ação de indenização por danos
materiais em desfavor da CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA
PRESIDENTE DUTRA S/A. Competência recursal da 11a
Câmara de Direito Público desta Corte. Matéria que se insere
na competência da Seção de Direito Público, nos termos do
artigo 3o, inciso I, item I.7, alínea 'b', da Resolução 623/2013.
Precedentes

Trata-se de conflito de competência em recurso de apelação
interposto pela CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA PRESIDENTE DUTRA S/A, eis
que inconformada com a r. sentença (fls. 145/146, proferida pelo MM. Juízo da 8a
Vara Cível da Comarca de São José dos Campos, que julgou procedente a ação de
indenização por danos materiais proposta por KIMAFER COMÉRCIO DE
PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA.
A ação fora proposta em razão de acidente de veículo ocorrido na
Rodovia Presidente Dutra (BR 116), na altura do município de Caçapava/SP (Km.
131,6), sentido SP/RJ, pela mão direita, quando o condutor foi surpreendido com
um semovente (porco) cruzando a pista.
Os autos de apelação foram distribuídos para a Colenda 25a Câmara
de Direito Privado desta Corte, que, por Acórdão datado de 11 de julho de 2019
(fls. 179/183), não conheceu do recurso e determinou a remessa dos autos a uma
das Câmaras de Direito Público deste Tribunal de Justiça.
A Colenda 11a Câmara de Direito Público desta Corte, em acórdão de
fls. 186/194, suscitou conflito negativo de competência.
A DD. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se a fls. 201/204.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
É de ser conhecido o conflito, declarando-se a competência da
Colenda 11a Câmara de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça.
Conforme disposto na Constituição Federal no seu artigo 125, § 1o:
“Art. 125 - Os Estados organizarão sua Justiça,
observados
os
princípios
estabelecidos
nesta
Constituição.
§ 1o A competência dos tribunais será definida na
Constituição do Estado, sendo a lei de organização
judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça.”
A Constituição Bandeirante, por sua vez, instituiu no seu artigo 69,
inciso II, alínea “a”, que:
“Art. 69 - Compete privativamente ao Tribunal de
Justiça:
II - pelos seus órgãos específicos:
a) elaborar seu regimento interno, com observância das
normas de processo e das garantias processuais das
partes, dispondo sobre a competência e o funcionamento
dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos;”
(Redação dada pela Emenda Constitucional no 21, de 14
de fevereiro de 2006)
Observa-se, ainda, que o Regimento Interno dessa Corte preceitua no
seu artigo 103 que:
“A competência dos diversos órgãos do Tribunal firma-
se pelos termos do pedido inicial, ainda que haja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reconvenção ou ação contrária ou o réu tenha arguido
fatos ou circunstâncias que possam modificá-la.”
A regra regimental, é pertinente mencionar, encontra eco na
Doutrina, posto que “a competência em razão da matéria é determinada pela
natureza da relação jurídica controvertida, definida pelo fato jurídico que lhe dá
causa. Assim é a causa de pedir, que contém a afirmação do direito discutido, o dado
a ser levado em consideração para a identificação do juízo competente”1.
O elo com a petição inicial é também aclarado pelo autor citado:
“Como instrumento da demanda, a petição inicial deve
revelá-la [a causa de pedir] integralmente. Além do
pedido e dos sujeitos, deve a petição inicial conter a
exposição dos fatos e dos fundamentos jurídicos do
pedido, que formam a denominada causa de pedir (art.
319, III, CPC).
(...)
A causa de pedir é o fato ou conjunto de fatos jurídicos
(fato(s) da vida juridicizado(s)s pela incidência da
hipótese normativa) e a relação jurídica, efeito daquele
fato
jurídico,
trazidos
pelo
demandante
como
fundamento do seu pedido"2.
A lide versa, conforme fls. 01/18, acerca de pedido de indenização
por danos materiais em razão de acidente ocorrido na Rodovia Presidente Dutra
(BR 116), na altura do município de Caçapava/SP (Km. 131,6), sentido SP/RJ,
1 DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil: Introdução ao direito
processual civil, parte geral e processo de conhecimento. 19a Ed. Salvador: Editora Jus Podivmm
2017. Pag. 242.
2 Idem, Ibidem. Pag. 622.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
causado por animal na pista. Alega o autor que um porco teria invadido a via
carroçável, ocorrendo a colisão entre seu veículo e o animal.
Como já aclarado, a ação foi julgada procedente e a concessionária
interpôs apelação (fls. 149/161).
Com efeito, a Resolução no 623/2013, com a redação dada pela
Resolução no 648/2014 deste Egrégio Tribunal de Justiça, prevê no artigo 3o, I.7,
alínea b, que são da competência da Seção de Direito Público as: “Ações de
responsabilidade civil do Estado, inclusive as decorrentes de ilícitos extracontratuais
de concessionárias e permissionárias de serviço público, que digam respeito à
prestação de serviço público, ressalvado o disposto no item III.15 do art. 5o desta
Resolução”.
Referido item III.15, do artigo 5o, acima mencionado, dispõe que
compete à Seção de Direito Privado, mais especificamente à Terceira Subseção
(composta pelas 25a a 36a Câmaras) as “Ações de reparação de dano causado em
acidente de veículo, ainda que envolvam a responsabilidade civil do Estado,
concessionárias e permissionárias de serviços de transporte, bem como as que digam
respeito ao respectivo seguro, obrigatório ou facultativo, além da que cuida o
parágrafo primeiro.”
Ressalta-se que o recurso de apelação foi distribuído em
03/06/2019 (fls. 178).
Note-se, contudo, que o objeto da lide não advém de acidente de
veículo, o qual pressupõe o envolvimento de veículos em trânsito, não devendo
alargar o significado da expressão para fixação da competência, conforme decidiu
esta Egrégia Corte de Justiça.
Trata-se, portanto, de responsabilidade civil extracontratual de
concessionária de serviço público, a qual teria sido, segundo extraído do alegado
na inicial, negligente e omissa na fiscalização da rodovia, daí advindo o acidente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
envolvendo o automóvel do autor, que se chocou, infelizmente, com animal
existente no leito carroçável da via.
Diante disto, como já mencionado, este Órgão Especial vem adotando
o entendimento de que a expressão “acidente de veículo” diz respeito à 'colisão
entre veículos em trânsito”, não sendo cabível ampliar o significado de tal
expressão para fixação de competência.
Neste sentido vem julgando este Colendo Órgão Especial:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA - Pedido inicial que tem como
questão de fundo a indenização decorrente de acidente por
conta de suposta negligência de empresa concessionária de
serviço público em manter a conservação/fiscalização da via
pública (colisão de veículo com objeto metálico) Hipótese
que não diz respeito a dano causado em acidente de
veículo que pressupõe o envolvimento de veículos em
trânsito, sendo descabido alargar o significado da
expressão para a fixação da competência - Competência
da Seção de Direito Público nos termos do inciso I.7, do art.
3o, da Resolução no 623/2013 - Conflito conhecido e provido
para declarar a competência da E. 11a Câmara de Direito
Público.
(Conflito
de
competência
cível
0020135-72.2019.8.26.0000; Rel: Salles Rossi; Data do
Julgamento: 26/06/2019).
CONFLITO DE COMPETÊNCIA ACIDENTE DE VEÍCULO EM
ESTRADA MUNICIPAL ATRIBUÍDO NA INICIAL A UMA
ÁRVORE
CAÍDA
NA
PISTA
DE
ROLAMENTO
RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS AJUIZADA
EM FACE DA MUNICIPALIDADE EVENTO ATRIBUÍDO À
FALTA DO SERVIÇO PÚBLICO DE CONSERVAÇÃO DA
RODOVIA COMPETÊNCIA RECURSAL DA SEÇÃO DE DIREITO
PÚBLICO RECONHECIDA EXEGESE DO ARTIGO 3o, I.7, DA
RESOLUÇÃO
623/2013
DESTE
EGRÉGIO
TRIBUNAL
CONFLITO
PROCEDENTE
A
FIM
DE
DECLARAR
COMPETENTE
A
CÂMARA
SUSCITANTE. (Conflito de
competência cível 0010292-83.2019.8.26.0000; Rel: Ferraz de
Arruda; Data do Julgamento: 22/05/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE
DANOS. ACIDENTE DE VEÍCULO EM RAZÃO DE BURACO NÃO
SINALIZADO EM RODOVIA. NEGLIGÊNCIA DO PODER
PÚBLICO
EM
MANTER
EM
PERFEITO
ESTADO
DE
CONSERVAÇÃO
AS
VIAS
E
LEITOS
CARROÇÁVEIS,
DECORRENDO DAÍ A PRETENSA OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR.
TEMA QUE SE INSERE NA COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE
DIREITO
PÚBLICO.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
EXTRACONTRATUAL. APLICAÇÃO DO ART. 3o, I, ITEM "I.7",
DA RESOLUÇÃO N° 623/2013 DO TJSP. PRECEDENTES DO
COLENDO ÓRGÃO ESPECIAL. CONFLITO PROCEDENTE,
COMPETENTE A 6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DA
CORTE.
(Conflito
de
Competência
no
0005200-27.2019.8.26.0000, Rel: Xavier de Aquino; Data do
Julgamento: 13.3.2019)
Conflito de competência. Demanda fundada em indenização
decorrente de acidente por conta de suposta negligência de
empresa concessionária de serviço público em manter a
fiscalização da via pública. Colisão de veículo com animal na
pista de rolamento. Controvérsia ligada diretamente à
responsabilidade civil extracontratual. Hipótese que não diz
respeito ao dano causado em acidente de automóveis que
pressupõe o envolvimento de veículos em trânsito. Aplicação
do artigo 3o, item I.7, da Resolução no 623/2013 do Tribunal
de Justiça. Matéria pertinente à Seção de Direito Público.
Suscitação procedente. Competência da 2a Câmara de Direito
Público.
(Conflito
de
competência
no
0027175-08.2019.8.26.0000, Rel. Péricles Piza, Data de
julgamento 28 de agosto de 2019).
I. Conflito de competência. Apelação interposta contra
sentença que julgou procedente pedido deduzido em ação de
reparo de danos materiais e morais proposta em face da
Concessionária de Rodovias do Oeste de São Paulo -
VIAOESTE S/A. Pretensão calcada em alegada falha na
prestação de serviço público pela concessionária. II. Matéria
que se insere na competência da Seção de Direito Público, nos
termos do artigo 3o, inciso I, item I.7, alínea 'b', da Resolução
623/2013. Precedentes. III. Reconhecida a competência da
Câmara
Suscitante.
(conflito
de
Competência
no
0023506-44.2019.8.26.0000, Rel. Márcio Bartoli; Data de
julgamento 28/08/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pelo exposto, pelo meu voto, conheço do conflito de competência
suscitado nos autos de apelação, que julgo procedente, a fim de declarar
competente a Colenda 11a Câmara de Direito Público desta Corte para conhecer e
julgar o recurso.
ALEX ZILENOVSKI
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CC no 0.045.769-70.2019.8.26.0000 – São José dos Campos – 8a Vara Cível
Voto no 36.835
Suscitante: 11a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
Suscitada: 25a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE SÃO PAULO
Interessados: CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA PRESIDENTE DUTRA S/A e
OUTRO
(Proc. no 1.028.604-42.2018.8.26.0577)
Rel. Des. ALEX ZILENOVSKI Voto no 25.681
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCEDOR
1.
Relatório nos autos.
2.
Acompanho o i. Relator.
Trata-se de conflito de competência suscitado pela Eg. 11a Câmara de
Direito Público contra a Eg. 25a Câmara de Direito Privado deste Tribunal de
Justiça nos autos de ação indenizatória (fls. 01/18) por dano decorrente de acidente de
veículo, por negligência da concessionária ao não impedir ingresso de animal na
rodovia.
Conforme
consignado
na
Resolução
no
623/13
(“Art.
5o.
(...)”
“III.15 - Ações de reparação de dano causado em acidente de veículo, ainda
que envolvam a responsabilidade civil do Estado, concessionárias e permissionárias
de serviços de transporte, bem como as que digam respeito ao respectivo seguro,
obrigatório ou facultativo, além da que cuida o parágrafo primeiro.” grifei) e,
ressalte-se, em três oportunidades, confirmada por este Col. Órgão Especial
(Resolução no 605/13, encampada pela Resolução no 623/13 e referendada pela
Resolução no 736/2016), compete a Eg. Terceira Subseção do Direito Privado o
julgamento de casos como o dos autos.
No entanto, considerando o decidido na sessão de 05.02.20, curvo-me ao
posicionamento da maioria para entender que, ações com pedidos fundamentados na
falta/falha na prestação do serviço público, ainda que relacionadas a acidentes de
veículos, devam ser processadas e julgadas por uma dentre as 1a a 13a Câmaras da
Seção de Direito Público.
Assim, acompanho o I. Relator entendendo procedente o conflito e
competente a suscitante Eg. 11a Câmara de Direito Público para apreciar e julgar o
presente recurso.
3.
Acompanho o I. Relator para julgar procedente o conflito e
competente a suscitante Eg. 11a Câmara de Direito Público.

EVARISTO DOS SANTOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Desembargador
(assinado eletronicamente)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
ALEX TADEU MONTEIRO ZILENOVSKI
FDD47D7
9
10
Declarações de
Votos
GETULIO EVARISTO DOS SANTOS NETO
FE3D7BC
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0045769-70.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.